Tribunal: CARF
Processo: 18470.734389/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do Lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. RENDIMENTOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA E NEM FORAM OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Compete exclusivamente ao sujeito passivo justificar a que título os rendimentos foram auferidos.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
O contribuinte recebeu rendimentos a qualquer título, não tendo sido esclarecida a natureza dos mesmos, tendo restado um forte indício de que se tratavam de recursos escusos os quais não tendo o autuado logrado êxito em demonstrar que se tratariam de rendimentos isentos, não tributáveis ou cuja tributação já teria se dado de forma definitiva ou no ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.734389/2019-38
ACÓRDÃO
2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUDSON BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. (Súmula Carf no 28.)
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do Lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. RENDIMENTOS CUJA ORIGEM
NÃO FOI COMPROVADA E NEM FORAM OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Compete exclusivamente ao sujeito passivo justificar a que título os
rendimentos foram auferidos.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
O contribuinte recebeu rendimentos a qualquer título, não tendo sido
esclarecida a natureza dos mesmos, tendo restado um forte indício de que
se tratavam de recursos escusos os quais não tendo o autuado logrado
êxito em demonstrar que se tratariam de rendimentos isentos, não
tributáveis ou cuja tributação já teria se dado de forma definitiva ou no
ajuste anual.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa à RFPFP, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
3
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2014 (fls. 256 a 261), com data de ciência em 28/11/19 (fls. 310 e 311), relativo à
seguinte infração:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Rendimentos Cuja
Origem Não Foi Comprovada Pelo Contribuinte e Nem Foram Oferecidos à Tributação, no total de
R$ 3.000.000,00 (Multa Qualificada de 150%).
O enquadramento legal e a descrição das infrações tributárias constam no Auto de
Infração cujo crédito tributário lançado foi de R$ 2.423.850,00 já incluídos os juros de mora e
multa qualificada de 150%. O Termo de Constatação Fiscal foi juntado às fls. 263 a 285.
Em 27/12/19, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 316 a 324.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais cujo processo é o de no
12448.732289/2019-78.
A 18a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2014 NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do Lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. RENDIMENTOS CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA E NEM FORAM OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Compete exclusivamente ao sujeito passivo justificar a que título os rendimentos
foram auferidos.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
O contribuinte recebeu rendimentos a qualquer título, não tendo sido esclarecida
a natureza dos mesmos, tendo restado um forte indício de que se tratavam de
recursos escusos os quais não tendo o autuado logrado êxito em demonstrar que
se tratariam de rendimentos isentos, não tributáveis ou cuja tributação já teria se
dado de forma definitiva ou no ajuste anual.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
4
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação tributária quando
restar comprovado nos autos o intento doloso do contribuinte de se eximir do
imposto de renda devido.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Não cabe a esta instância julgadora se pronunciar sobre a lavratura de processo
de RFPFP, nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2021, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
todos os termos de sua impugnação assim resumida no relatório da decisão de piso:
1. Teria que ser aceito o esclarecimento do impugnante por falta de prova de sua
falsidade ou inexatidão;
2. O Auto de Infração seria nulo, pois em nenhum momento a Autoridade Fiscal
teria cumprido o art. 142 do Código Tributário Nacional em provar a ocorrência do
fato gerador do IRPF, apoiando-se em meras suposições extraídas de
representações;
3. Apesar de não ter confirmado as informações prestadas pelo impugnante junto
a terceiros, a autoridade fiscal não teria sido isenta, preferindo desconsiderar
toda e qualquer informação prestada pelo contribuinte e partir para um
lançamento de ofício com multa qualificada ainda que o impugnante tenha
prestado todas as informações sobre o tema; 4. A própria autoridade declara no
auto de infração que a existência de valores pertencentes ao fiscalizado sob
custodia da Transexpert só poderia ser conhecida por informações prestadas pela
própria empresa, tendo o incêndio prejudicado a obtenção de provas de recursos
pertencentes ao fiscalizado mantidos sob a guarda da Transexpert; 5. O fiscal diz
que o fato gerador ocorreu em 2014, mas segundo o próprio, através das
informações obtidas nos procedimentos executados no âmbito da RFB, o
recebimento do suposto valor ocorreu em meados de fevereiro de 2015. Como o
fato gerador pode ter ocorrido em 2014 e o recebimento só em 2015. Qual prova
apresentada pela autoridade fiscal comprovaria a ocorrência do fato gerador em
2014; 6. O Fisco não teria provado por documentação a ocorrência do fato
gerador, tendo se utilizado de um interrogatório prestado na 7a Vara Federal
Criminal do RJ, processo n° 0509503-57.2016.4.02.5101, o qual pode até mesmo
ter sido prestado sob coação; 7. Menciona a legislação tributária e pede o
cancelamento do Lançamento, pois a fiscalização não teria providenciado prova
material e nem rechaçado as informações apresentadas pelo contribuinte no
procedimento fiscal; 8. Contesta a qualificação da multa de ofício para 150%, com
fundamento de que não teria ocorrido o fato gerador do imposto de renda, como
dito na peça de defesa nas fls. 322 e 323; 9. Cita entendimentos doutrinários no
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
5
intuito de corroborar os seus argumentos de defesa; 10. Reclama da lavratura da
Representação Fiscal para Fins Penais às fls. 323 e 324; 11. Requer o
cancelamento do Auto de Infração e da Representação Fiscal.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço na parte que trata da Representação Fiscal para Fins
Penais, em relação à qual aplica-se a súmula 28 do CARP, que transcrevo:
Súmula CARE n°28 O CARE não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em sede de preliminar alega o recorrente a nulidade do lançamento uma vez que
ele não teria observado o disposto no art. 142 do CTN e estaria baseado em presunção e teria
afastado as justificativas do contribuinte sem comprovação de sua falsidade.
Na decisão de piso a preliminar suscitada foi afastada com os seguintes
fundamentos:
Arguição de Nulidade do Lançamento O autuado pede a nulidade do Lançamento
sob o argumento de que nenhum momento a Autoridade Fiscal teria cumprido o
art. 142 do Código Tributário Nacional em provar a ocorrência do fato gerador do
IRPF, apoiando-se em meras suposições extraídas de representações.
Todavia tais alegações do interessado não possuem qualquer razão que leve à
nulidade do Lançamento, haja vista ter a fiscalização cumprido sim o preceito do
art. 142, do CTN.
O AFRFB se utilizou de fundamentação contida na legislação tributária, como
pode ser observado claramente nos autos, tendo em vista que omitir rendimentos
cuja natureza não restou comprovada pelo contribuinte e nem foram os
rendimentos oferecidos à tributação se trata de infração lastreada na norma
tributária, em relação a qual mais adiante será detalhada.
O fato de a autoridade tributária ter concluído existir uma forte relação do
contribuinte em esquema delituoso de caixa dois com sobras de verbas de
campanha, não se deu por meras ilações, mas por haver provas concretas de sua
participação nos fatos narrados, haja vista as próprias palavras ditas pelo
impugnante diante da fiscalização e Justiça.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
6
Inclusive, a autoridade tributária pode se utilizar de todos os meios de prova
admitidos em direito para se tentar chegar à apuração do fato gerador do
imposto de renda, sendo na verdade uma obrigação funcional definida na própria
Lei, como será verificado em seguida.
É necessário salientar que o contribuinte, durante o procedimento fiscal, foi
intimada a prestar os devidos esclarecimentos, tendo a sua disposição a
oportunidade de apresentar os seus argumentos perante o Fisco.
Ademais, de acordo com os arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/72, não está sobre
o ombro da fiscalização a obrigação de produzir provas em favor do sujeito
passivo, mas sim compete exclusivamente ao sujeito passivo providenciar os
documentos necessários a sua defesa.
Frise-se que Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal”, Ed.
Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia com propriedade dois momentos dentro do
procedimento fiscal, o procedimento oficioso e o procedimento contencioso:
“O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração . Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...)O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação
do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa , o
contencioso é de iniciativa do contribuinte”. (p. 194)“A atividade de lançamento,
que vai desde a verificação do fato gerador até a intimação para que o sujeito
passivo pague determinada quantia, instaura o processo fiscal, embora não
implique a instauração de contencioso fiscal. O contribuinte pode conformar-se
com a exigência e pagar o que está sendo exigido.
Não surge qualquer lide. (grifo nosso)” (p. 190).
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência
do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há,
ainda,
exigência
de
crédito
tributário
formalizada,
inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
É imperativo destacar que o interessado tomou ciência do Auto de Infração e do
Termo de Constatação Fiscal lavrados por servidor competente, com o
detalhadamente de todo o procedimento fiscal, tendo o contribuinte apresentado
a sua peça defensória como pode ser verificado no processo.
Então, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, não há como acatar a tese de Nulidade do Lançamento.
Não merece reparo a referida decisão.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
7
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Assim rejeito a preliminar.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Rendimentos Cuja
Origem Não Foi Comprovada e Nem Foram Oferecidos à Tributação A fiscalização
apurou uma Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica -
Rendimentos Cuja Origem Não Foi Comprovada Pelo Contribuinte e Nem Foram
Oferecidos à Tributação, no total de R$ 3.000.000,00.
No resumo exposto no Relatório supra, ficou claramente demonstrada a infração
tributária e como o Fisco alcançou o resultado que deu origem ao presente Auto
de Infração.
De forma sintética, o impugnante argumenta que o Fisco apesar de não ter
confirmado as informações prestadas pelo impugnante junto a terceiros, a
autoridade fiscal não foi isenta, preferindo desconsiderar toda e qualquer
informação prestada pelo contribuinte.
Diz o autuado que a própria autoridade declarou que a existência de valores
pertencentes ao fiscalizado sob custodia da Transexpert só poderia ser conhecida
por informações prestadas pela pessoa jurídica, tendo o incêndio prejudicado a
obtenção de provas de recursos pertencentes ao fiscalizado mantidos sob a
guarda daquela empresa.
O fiscalizado aduz que o fiscal se pronunciou que o fato gerador ocorreu em 2014,
mas segundo o mesmo, por meio de informações obtidas nos procedimentos
executados no âmbito da RFB o recebimento do suposto valor ocorreu em
meados de fevereiro de 2015. Como o fato gerador pode ter ocorrido em 2014 e o
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
8
recebimento só em 2015? Qual prova apresentada pela autoridade fiscal
comprova a ocorrência do fato gerador em 2014?
Comenta o impugnante que o Fisco não teria provado com documentação a
ocorrência do fato gerador, tendo se utilizado de um interrogatório prestado na
7a Vara Federal Criminal do RJ, processo n° 0509503-57.2016.4.02.5101, o qual
poderia até mesmo ter sido prestado sob coação.
O contribuinte menciona a legislação tributária e pede o cancelamento do
Lançamento, pois a fiscalização não teria providenciado prova material e nem
rechaçado as informações apresentadas pelo contribuinte no procedimento fiscal.
É imperativo repisar que o presente Lançamento teve origem nos trabalhos de
fiscalização sobre dados e informações em face do próprio contribuinte, Hudson
Braga, de sua filha, Jéssica Machado Braga, de seu amigo, Luiz Paulo Reis, da
pessoa jurídica Terras de Pinheiral Empreendimentos Imobiliários Ltda. e da
empresa Transexpert Vigilância e Transporte de Valores Ltda. Também foram
obtidos dados de processos da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ.
Sucede que o impugnante se utilizou de transação comercial para tentar ocultar o
seu benefício de ganhos suspeitos de recursos a título de sobra de caixa dois em
razão de campanha eleitoral, por intermédio da aquisição de quotas da empresa
Terras do Pinheiral que foi alienada pelo amigo do autuado, Luiz Paulo Reis, à filha
do impugnante.
Cabe destacar que o numerário utilizado para a transação supra se refere ao
evento no qual o contribuinte se apropriou e utilizou recursos de sobra de caixa
dois de campanha eleitoral, no montante de R$ 3.000.000,00, no ano-calendário
de 2014, conforme confissão do autuado ao juiz de direito, em conformidade com
a vasta explanação contida no Termo de Constatação Fiscal.
Frise-se que a sobra de campanha pertence ao ano de 2014 e não ao ano da
transação comercial de aquisição da empresa Terras do Pinheiral, ou seja, 2015.
Realmente são inusitadas as alegações do interessado ao expressar que a
fiscalização não teria apresentado provas materiais da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda, tendo em conta que foi o próprio sujeito passivo quem
confessou à Justiça que se apropriou de verbas ocultas no total de R$
3.000.000,00 e com isso as utilizou para adquirir uma empresa no total de R$
2.200.000,00, tendo ficado com a diferença de R$ 800.000,00.
Também não possui qualquer sentido no argumento do impugnante ao insinuar
que poderia ter sofrido alguma coação ao ter prestado o seu depoimento diante
do Juiz de Direito, pois sequer existe qualquer prova nos autos dessa ilação, sendo
necessário ressaltar, neste instante, que "ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza", visto que a nenhuma pessoa é dado o direito de praticar algo incorreto
e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito
próprio, no intuito de se ver livre da tributação do imposto de renda sobre os
rendimentos escusos auferidos.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
9
Portanto, diante de todo o conjunto probatório aqui esmiuçado, bem como a
própria confissão do contribuinte perante o Poder Judiciário, ficou sobre o ombro
do impugnante rechaçar os dados que vieram à tona durante o procedimento
fiscal, pois se comprovou que o autuado efetivamente se beneficiou daqueles
rendimentos, tendo sido demonstrado o fato gerador do imposto, também por
intermédio das próprias palavras ditas pelo interessado nos autos do processo
judicial.
Não é demais enfatizar que há um forte indício de que os R$ 3.000.000,00 se
tratavam por certo de recursos encobertos os quais o autuado não logrou êxito
em atestar que se revestiriam da natureza de rendimentos isentos, não
tributáveis ou cuja tributação já teria se dado de forma definitiva ou no ajuste
anual.
De mais a mais, consoante o parágrafo 4o, do art. 3o, da Lei no 7.713/88, a
tributação independe da denominação dos rendimentos, de títulos ou direitos, da
localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título, e é justamente disso que se trata o presente processo
administrativo fiscal, tendo se dado a tributação sobre os R$ 3.000.000,00 de
recursos que o contribuinte se apropriou no ano-calendário de 2014.
Isto posto, não há outra hipótese se não a de manter a Omissão de Rendimentos
perpetrada pelo contribuinte por ter se apropriado, no ano de 2014, de sobra de
caixa dois de campanha eleitoral, no montante de R$ 3.000.000,00, tendo
posteriormente sido repassado R$ 2.200.00,00 a Luiz Paulo Reis, inclusive com a
utilização da transportadora de valores Transexpert que movimentou o dinheiro
em espécie, restando ainda ao contribuinte a diferença de RS 800.000,00, como
detalhadamente restou esclarecido nos autos.
Multa Qualificada O autuado questiona a qualificação da multa de ofício com
amparo de que não teria ocorrido o fato gerador do imposto de renda, de acordo
com o descrito na peça de defesa às fls. 322 e 323.
A qualificação da multa de ofício se deu em razão do disposto no parágrafo 1o, do
art. 44, da Lei no 9.430/96, que preceitua, in verbis:
“Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; ...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.” Vale citar a regra do art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
abaixo transcrita:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
10
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.” No âmbito
penal, o inciso I, do artigo 1°, da Lei n° 8.137/90, que define os crimes contra a
ordem tributária, assim expressa:
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;” Foi
muito bem colocado pela fiscalização que o contribuinte deixou de oferecer,
deliberadamente, à tributação vultosa quantia relativa à sobra de caixa dois de
campanha política. Essa atitude configura, em princípio, sonegação fiscal
praticada pelo contribuinte, envolvendo a sua filha, seu sócio e as empresas
citadas, com o escopo de reduzir a base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física.
Considerando, em tese, a presença de crime contra a ordem tributária, está
demonstrado o intento doloso do contribuinte em se eximir do imposto devido, o
que enseja a qualificação da multa de ofício aplicada.
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.169 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734389/2019-38
11
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada apenas aos
fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de motivação pela
autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria relativa à RFPFP, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial
provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 385
DF CARF MF
Original